Tribunal: TJDFT
Processo: 0736091-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736091-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS NERIS DA COSTA AGRAVADO: GRUPO A C COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOUGLAS NERIS DA COSTA contra decisão de ID 206455656 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de A C COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, que determinou a apresentação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apartado, com exposição adequada da fundamentação. Afirma, em suma, que estão presentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que a distribuição do incidente em autos apertados causaria morosidade; que se trata de incidente processual, sem gerar nova relação jurídica processual. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da ordem de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 168820838). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que a irresignação da parte é exclusivamente em relação à necessidade de distribuição em apartado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, independentemente da solução a ser dada nesta Sexta Turma Cível, todas as demais determinações de ajuste na petição em que se requer a instauração do incidente (explicitadas na decisão agravada) devem ser observadas pela parte agravante. De fato, a sistemática do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, na legislação processual civil vigente, não exige a formalização em autos apartados, mas deve indicar os pressupostos legais específicos, é comunicada ao distribuidor, suspende o processo e impõe a citação dos sócios para manifestação, com a posterior instrução probatória. Como dito, a única ressalva em relação à decisão agravada se refere à determinação de distribuição do incidente em autos apartados, porquanto esse procedimento não encontra previsão no Código de Processo Civil. Conforme precedente da Sexta Turma Cível, “nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução. Precedentes do STJ e do TJDFT.” (Acórdão 1769038, 07064953120208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023). Ainda que, prima facie, não se imponha a distribuição em autos apartados, é imprescindível a instauração adequada do incidente, no próprio cumprimento de sentença, por meio de petição que cumpra o previsto nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para afastar a exigência de distribuição em apartado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo ser formulado no próprio cumprimento de sentença. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora